Tribunal: TJSP
Processo: 0082033-72.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo circunstanciado (Artigo 157, parágrafo 2o, inciso I e II, do Código Penal). Recurso da Defesa – Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciada. Pena-base no mínimo legal – ADMISSIBILIDADE - Redução da fração na terceira fase – POSSIBILIDADE. Alteração do regime – Súmula no 440, do Superior Tribunal de Justiça (semiaberto).

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo circunstanciado (Artigo 157, parágrafo 2o, inciso I e II, do Código Penal). Recurso da Defesa – Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciada. Pena-base no mínimo legal – ADMISSIBILIDADE - Redução da fração na terceira fase – POSSIBILIDADE. Alteração do regime – Súmula no 440, do Superior Tribunal de Justiça (semiaberto).

Recurso parcialmente provido.